Tribunal: CARF
Processo: 10980.004894/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004894/2003-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.127 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
PCI PARANÁ INDÚSTRIA DE CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE QUE OS CRÉDITOS SEJAM
LÍQUIDOS E CERTOS.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose
Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Conselheiro Raphael Madeira Abad. Relator.
Trata-se de processo administrativo por meio do qual a Recorrente pretende
compensar tributos federais com créditos que alega ter em razão da declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos n. 2.445 e 2.449/88, créditos estes objeto do Proc. Adm.
1980.001458/2003-02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004894/2003-25
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004894/2003-25

A pretensão foi denegada e foi objeto de manifestação de inconformidade na qual
a Recorrente ressalta o direito ao crédito.
A DRJ, quando de sua análise do processo, confirmou a decisão denegatória, sob
o entendimento de que o crédito deve ser líquido e certo, o que não é o caso dos autos.
A interessada alega ausência de fundamentação no despacho decisório e defende a
suspensão da exigibilidade dos valores compensados. Ao final, requer a reconsideração
da decisão prolatada e a suspensão da exigibilidade dos débitos de IRPJ e CSLL por ela
compensados.
No que se refere ao direito credit6rio, descabe sua apreciação no presente processo, uma
vez que está sendo discutido no processo n° 10980.001458/2003-02, cujo litígio foi
objeto do Acórdão n° 06-12.737, proferido em Sessão de 8 de novembro de 2006 pela 3a
Turma de Julgamento desta DRJ, conforme cópia as fls. 21/27.
Assim, não existindo o crédito liquido e certo por haver sido indeferido o pedido de
restituição — mas meramente uma expectativa de direito, pendente de decisão definitiva
— é inaplicável ao caso o art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, transcrito pela interessada,
uma vez que a compensação, tendo por base o art. 170 do CTN, depende da existência
de direito liquido e certo.
(...)
Veja-se que, quando ingressou com a Dcomp, em 25/04/2003 (fl. 01) a interessada já
tina conhecimento do indeferimento do pedido de restituição, tanto é assim que já havia
apresentado manifestação de inconformidade e o processo já se encontrava nesta DRJ
desde 19/03/2003.
Tanto a IN SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, vigente ao tempo da apresentação
da Dcomp, que utilizou o formulário por ela aprovado (fl. 01), quanto a IN SRF n° 460,
de 18 de outubro de 2004, vigente ao tempo em que ocorreu a ciência do despacho
denegatório da homologação postulada na Dcomp (fl. 12), prevêem a discussão
administrativa, tanto do pedido de restituição, cuja ciência de indeferimento é anterior h.
Dcomp, quanto da própria não-homologação da compensação.
Por outro lado, a legislação de regência não prevê que, sendo os respectivos pedidos
apresentados em datas diferentes e que sendo o pedido de compensação apresentado
após o indeferimento do direito creditório, a denegação da homologação de uma
compensação deva aguardar a decisão quanto ao direito creditório. Ao contrario, não era
admitida a Dcomp caso o pedido de restituição já houvesse sido indeferido.
(...)
Em suma, uma vez que a compensação informada na declaração de fl. 05 está vinculada
a crédito de PIS não reconhecido pela Secretaria da Receita Federal, decisão essa que já
conta, inclusive, com acórdão unânime da 3' Turma de Julgamento desta DRJ, mediante
o Acórdão n° 06-12.737, de 08/11/2006 (fls. 21/27) no mesmo sentido (decadência do
direito de repetição), não há como atender A interessada e conseqüentemente, não há
como homologar a compensação ora pleiteada.
(...)
Deve-se esclarecer, contudo, que o despacho decisório versa sobre o descabimento da
compensação e, assim, o litígio posto em julgamento restringe-se A não homologação
da compensação, e não abrange a cobrança do débito que se pretendeu compensar, e que
é conseqüência natural da não-homologação.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004894/2003-25

Ressalte-se que a inclusão do § 11 ao art. 74 da referida lei pela Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, somente produziu efeitos, conforme disposto no seu art. 93, VI, a
partir da sua publicação. Assim, a interpretação de suspensão de exigibilidade com base
no litígio contra a não-homologação da Dcomp com base no art. 74, §11° da Lei n°
9.430, de 1996, somente é possível em relação As declarações de compensação
apresentadas a partir da edição da Lei n° 10.833, de 2003, e esse, como se sabe, não é o
caso da contribuinte, cuja declaração de compensação foi apresentada em 25/04/2003.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual reiterou os
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad. Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual dele conheço.
Sinteticamente, a Recorrente pretende compensar valores recolhidos a maior a
título de PIS (inconstitucionalidade dos Dec. 2445 e 2449/88 – Proc. Adm. 1980.001458/2003-
02) com débitos de IR e CSLL, todavia o pedido de restituição foi negado por decisão
irrecorrível em 21.03.2009 (Acórdão 291-00.105) que admitiu decaído o direito de requerer a
repetição do indébito, nos seguintes termos:
Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/1992 a 31/12/1994
PIS. Restituição. DECADÊNCIA. Prazo.
A decadência do direito de pleitear a restituição de valores recolhidos a maior a título de
contribuição para o PIS, nos moldes dos inconstitucionais Decretos-Leis nos 2.445 e
2.449, de 1988, é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da publicação da
Resolução do Senado no 49, de 1995.
Recurso voluntário negado.
A Recorrente, em seu Recurso Administrativo, obter dictum, adentrou no mérito
da inconstitucionalidade dos Decretos 2449 e 2445, todavia esta matéria foi discutida no
processo 1980.001458/2003-02, que não se encontrava definitivamente decidida até a
apresentação do Recurso Voluntário em 2007, contudo hoje já está julgada desde 2009, sendo
estranha aos presentes autos.
Tratando-se de compensação informada na declaração de fl. 05 vinculada a
crédito de PIS não reconhecido pela Secretaria da Receita Federal por decisão irrecorrível,
constata-se a inexistência de crédito.
Assim, não há qualquer reparo a ser feito na decisão atacada.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.127 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004894/2003-25

Por este motivo, voto no sentido de negar provimento por ausência de crédito,
como reconhecida pelo Acórdão 06.12.737 que, no processo 10980.001458/2003-02 analisou o
direito creditório e manteve o indeferimento do pedido de reconhecimento de direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital